Tribunal: TJDFT
Processo: 0711264-06.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ACORDO JUDICIAL. AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRODUÇÃO DE PROVAS. IRRELEVÂNCIA. VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA.
1. Os embargos de declaração estão limitados às hipóteses de cabimento previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil (omissão, contradição, obscuridade ou erro material). Assim, inserem-se na categoria dos recursos de fundamentação vinculada, pela qual o recorrente fica adstrito às matérias indicadas na lei.
2. Não verificada a obscuridade alegada, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração.
3. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.